Tribunal: TJES
Processo: 5000815-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R. SACHS LTDA
RECORRIDO: BRUNO TAVARES COUTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. ADUZ O AUTOR QUE CONTRATOU DA RÉ TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E PAGOU NO CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA QUE NO MESMO DIA COMUNICOU QUE DESISTIU DA COMPRA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO EM CANCELAR O CONTRATO, MESMO APÓS ACINAR O PROCON. REQUER O ESTORNO DA TRANSAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, FOI DECRETADA SUA REVELIA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS RELATIVOS À RESCISÃO DO CONTRATO, E IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE SE ALEGA NULIDADE DE CITAÇÃO E PLEITEIA-SE A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VERIFICO QUE NO CNPJ DA EMPRESA “R SACHS LTDA”, QUE EFETIVAMENTE CONSTA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO, O NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO É ODONTOPRIME. DEMAIS DISSO, AMBAS AS EMPRESAS TÊM O MESMO ENDEREÇO. DESTA SORTE, SÓ SE PODE CONCLUIR QUE TRATA-SE DE EMPRESAS COLIGADAS OU GRUPO EMPRESARIAL. TENDO EM VISTA QUE A CARTA DE CITAÇÃO FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DA ODONTOPRIME, VERIFICO QUE NÃO HÁ PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE A AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E A NULIDADE DE CITAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A REVELIA. NO MAIS, AS DEMAIS TESES RECURSAIS NÃO MERECEM GUARIDA. O AUTOR NÃO BUSCA EXERCER DIREITO DE ARREPENDIMENTO, MAS SIM RESCINDIR CONTRATO ANTES DO INÍCIO DE SUA EXECUÇÃO. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC, EVENTUAL CLÁUSULA CONTRATUAL (CUJA EXISTÊNCIA SEQUER FOI COMPROVADA PELA RECORRENTE) QUE INVIABILIZE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO EM REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS SERIA ABUSIVA. O PRÓPRIO “TERMO DE CONSENTIMENTO” APRESENTADO PELA PARTE RÉ (SEM ASSINATURA DO AUTOR) ESTABELECE MULTA DE APENAS 10% DO VALOR DO CONTRATO EM CASO DE RESCISÃO. A NOTA FISCAL ANEXADA DEMONSTRA QUE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE DEU VÁRIOS DIAS APÓS TER O AUTOR NOTICIADO SUA VONTADE DE RESCINDIR O CONTRATO, INFIRMANDO AS ALEGAÇÕES DE QUE A RÉ JÁ TERIA INVESTIDO NUMERÁRIO NO TRATAMENTO QUANDO RECEBEU O PEDIDO DE RESCISÃO.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)